Tribunal: TJMT
Processo: 1007023-22.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007023-22.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL ALVES DA CRUZ (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE NUNES CORDEIRO - CPF: 030.671.761-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO TEIXEIRA FRANCO - CPF: 028.743.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI LUIZ LANGER - CPF: 034.125.591-21 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO SANTOS DA SILVA - CPF: 906.703.101-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM QUE O ACUSADO CONCORREU PARA A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO – DIVISÃO DE TAREFAS – COAUTORIA DELITIVA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA –
PRESENÇA DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE DO DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA –
ENUNCIADO N. 32 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT –
INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL – REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PROVIDO.

Inviável a desclassificação da conduta para o delito de receptação se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta que o acusado concorreu para a prática do roubo, delito que foi planejado e praticado mediante a divisão de tarefas, cabendo ao agente a função de dirigir o caminhão subtraído e levá-lo até Campo Grande/MS.

Incidindo duas causas especiais de aumento de pena, é possível a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável,

desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, nas duas etapas.

Se mediante uma só ação o agente atingiu o patrimônio de vítimas distintas, o que era do seu conhecimento, sobretudo diante do cunho pessoal dos objetos subtraídos, está configurado o concurso formal de crimes (CP, art. 70,
caput
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo n. 1007023-22.2022.8.11.0003, que desclassificou a conduta imputada ao acusado
Gabriel Alves da Cruz
para o crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
) e determinou a remessa dos autos para o Ministério Público, nos termos do art. 383, § 1o, do CPP.

Nas razões recursais apresentadas no Id. 147141781, o Ministério Público sustenta que as provas levantadas durante a instrução processual evidenciam a prática do crime de roubo majorado, razão pela qual requer a condenação do acusado Gabriel nos termos da denúncia.

Em suas contrarrazões recursais, a defesa destacou o acerto da decisão impugnada, postulando o desprovimento do apelo interposto (Id. 147141783).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 151515171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 17 de março de 2022, por volta das 21h30min, na BR 163, em frente ao Posto Masut, no município de Rondonópolis/MT, o acusado
Gabriel Alves da Cruz
, em conluio com indivíduos identificados apenas por “Gambá” e “Pai da Mata”, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, subtraíram coisas alheias pertencentes a Aparecido Santos da Silva e à empresa Baltazar Transportes, de propriedade de Sidnei Luiz Langer.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado GABRIEL ALVES DA CRUZ, juntamente com outros comparsas não identificados, uniu esforços e realizaram divisão de tarefas voltadas a assegurar a perpetração do delito patrimonial de roubo de um caminhão carregado de soja que era transportada pela vítima Aparecido Santos da Silva (A.S.S.).

Segundo restou apurado, na referida data e período, a vítima Aparecido Santos da Silva (A.S.S.), que é motorista de empresa Baltazar Transportes, estava no Posto Masut com o caminhão Volvo Fh 540 6x4t, Cor vermelha, (placa MLW0A70) e semireboques Sr/Randon Sr CA, cor branca (placa NFJ0756) e Sr/Randon Sr Ca, cor branca (placa NFI9926), carregado de uma carga de soja, avaliada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) quando foi repentinamente surpreendida e abordada por 02 (dois) comparsas do denunciado que, com arma de fogo em punho, anunciaram o assalto e ordenaram que ela entrasse no caminhão.

Ato contínuo, os comparsas, mediante intensas ameaças de morte, amarraram as mãos da vítima e tamparam seu rosto com uma camiseta e aguardaram a chegada do denunciado GABRIEL ALVES DA CRUZ para conduzir o veículo.

Na sequência, o denunciado chegou no local e assumiu a condução do veículo, dirigindo para um matagal onde a vítima foi mantida em cativeiro com um dos comparsas, com a liberdade restrita por aproximadamente 02 (duas) horas enquanto o denunciado e o outro envolvido deixaram o local levando o veículo Volvo Fh 540 6x4t, Cor vermelha, (placa MLW0A70), avaliado em R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta reais); dois semireboques Sr/Randon Sr CA, cor branca, placa NFJ0756 e placa NFI9926, avaliados em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil), cada; 50 (cinquenta mil) quilos de soja em grão, avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil); 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi Redmi Note 9, corpreta, avaliado em R$ 2.6000,00 (dois mil e seiscentos reais); R$ 40,00 (quarenta reais), em dinheiro, conforme auto de avaliação indireta de ID n.o 80316750 - Pág. 28.

Após ter mantido a vítima com sua liberdade restrita por longo período, o comparsa empreendeu fuga e, após perceber que não estava mais sendo vigiada, a vítima conseguiu desvencilhar das amarras e buscou auxílio, logrando posteriormente êxito em contatar a autoridade policial e noticiar o grave delito patrimonial perpetrado.

Referidas informações acerca do assalto foram irradiadas para as guarnições da Polícia Militar, ocasião em que, por meio do rastreador do caminhão, foi possível identificar o local em que o mesmo se encontrava.

Ato contínuo, integrantes da guarnição da Polícia Militar se deslocaram até o local indicado na BR 163, ocasião em que lograram êxito em localizar o denunciado conduzindo o veículo roubado, próximo ao Distrito de Ouro Branco e promoveram sua abordagem.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia, no entanto, após a realização de audiência de custódia houve a decretação da prisão preventiva pelo Poder Judiciário.

Assim agindo, o denunciado praticou
por, no mínimo, 02 (duas) vezes
, as condutas delituosas capituladas
no artigo 157, §2o, incisos II e V, §2.o-A, inciso I do Código Penal
(...)
” (Id. 147141671).

Diante desses fatos, o acusado Gabriel foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
).

Após o regular trâmite processual, reconhecida a materialidade e a autoria delitiva, a magistrada singular desclassificou a conduta imputada ao acusado para o delito de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
) e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para oferta de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 383, § 1o, do CPP.

Insatisfeito, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que
os elementos probatórios colhidos durante a instrução evidenciam que o apelado Gabriel concorreu para a prática do crime de roubo majorado, razão pela qual se mostra descabida a desclassificação da sua conduta para o delito de receptação dolosa.

Primeiramente, verifico que a
materialidade
e a
autoria
do delitiva encontram-se devidamente comprovadas nos autos, inexistindo dúvidas de que o acusado Gabriel estava em posse do caminhão subtraído, incidindo a impugnação ministerial apenas no tocante à
tipicidade
da conduta perpetrada.

Da detida análise dos autos verifico que, interrogado na fase inquisitiva, o
acusado Gabriel
afirmou que estava jogando sinuca em um bar quando foi abordado por um rapaz que perguntou se ele sabia dirigir caminhão e anotou o número do seu celular. Disse que esse rapaz entrou em contato na noite do crime e ofereceu um “serviço”, que seria dirigir um caminhão até a cidade de Campo Grande/MT e que a carreta estaria estacionada em um posto, com a chave no contato:

“
(...) QUE, sobre o fato em apuração alega que há aproximadamente um mês estava em seu bairro jogando sinuca, quando um homem se aproximou e fez algumas perguntas para o interrogando, e uma delas era se dirigia caminhão, o qual respondeu que sim, então esse homem teria agendado o número de telefone do interrogando; QUE, no dia 17/03/2022, no período da noite recebeu uma ligação, o qual se identificou como "o rapaz do caminhão" e disse que tinha um serviço, e que era para o interrogando levar o caminhão até o primeiro posto de combustível no município de Campo Grande; QUE, informou que o caminhão estava no Posto Esplanada e a chave estava no contato; QUE, o interrogando foi até ao posto de UBER e saiu com o caminhão, não sabendo informar o horário que chegou no local; QUE, para frente da PRF, após o pedágio, no município de Itiquira o interrogando foi abordado pela polícia militar; QUE, iria receber o valor de R$3.000,00 (três mil reais); QUE, indagado, afirma que dois suspeitos faziam contato com o interrogando via telefone, mas informou apenas as alcunhas ‘GAMBA’ e ‘PAI DA MATA’
” (Id. 147141650).

Em juízo, o acusado Gabriel alterou parcialmente os seus relatos. Afirmou que foi contatado em um grupo de
WhatsApp
para fazer o transporte desse caminhão por pessoa que não conhece e que se identificava no aplicativo apenas como “Gambá”. Admitiu que não possui carteira de motorista, mas asseverou que não achou estranho ser contratado sem a devida habilitação. Ressaltou que não sabia que o veículo era roubado e que não participou do crime (relatório de mídia de Id. 147141754).

A vítima
Aparecido Santos da Silva
relatou em juízo que, na data do crime, dirigia o caminhão pela BR 163 e parou para urinar, próximo ao Posto Masut, na cidade de Rondonópolis/MT, ocasião em que foi abordado por um rapaz moreno que estava armado e ordenou que não olhasse ou reagisse. Disse que foi colocado na cama do caminhão e teve as mãos amarradas pelo assaltante e, em seguida, dois outros rapazes chegaram ao local, sendo um deles o motorista. Relatou que se dirigiram a outro posto, onde os suspeitos desengataram as carretas e levaram a carga.

Em seguida, foi levado para uma região de mata, onde ficou com as mãos amarradas por aproximadamente duas horas, sendo vigiado por um rapaz. Lembrou que, como começou a chover, as amarras afrouxaram, o que permitiu com que conseguisse se libertar e, assim que o rapaz deixou o cativeiro, a vítima correu a procura de ajuda.

Ressaltou que os assaltantes eram violentos e faziam constantes ameaças de morte. Mencionou que, além do caminhão, os criminosos subtraíram uma quantia em dinheiro e um aparelho celular de sua propriedade, que não foram recuperados. Afirmou ainda que os fatos trouxeram abalos psicológicos e, embora não tenha abandonado a profissão de motorista, mudou toda a sua rotina por medo de ser novamente abordado por criminosos.

Por fim, esclareceu que, conquanto o réu Gabriel se pareça com um dos assaltantes, não tem condições de confirmar serem a mesma pessoa (relatório de mídia de Id. 147141754).

A vítima
Sidnei Luiz Langer
, proprietário do caminhão subtraído, relatou em juízo que durante a madrugada recebeu uma ligação de um policial militar, afirmando que seu caminhão havia sido subtraído e, ao consultar o rastreador do veículo, constatou a veracidade dos fatos. Disse que passou a localização da carreta em tempo real para os policiais e que o suspeito foi abordado ainda na BR 163, próximo ao pedágio do distrito de Ouro Branco. Narrou que o suspeito preso dirigia o caminhão trator (cavalo), porém, não estava com o semirreboque, o qual foi localizado apenas dois dias depois do crime, na cidade de Várzea Grande/MT, sem a carga.

Revelou que, por possuir rastreador, após a localização da carreta, fez buscas pelos locais em que o suspeito passou e conseguiu identificar algumas câmeras de segurança que captaram imagens do veículo. Disse que solicitou a ajuda de um policial rodoviário federal para analisar as imagens e que verificaram que o semirreboque foi desconectado e acoplado a uma carreta branca, mas não foi possível identificar a placa (relatório de mídia de Id. 147141754).

Outrossim, o policial rodoviário federal
Hugo Campos dos Santos
relatou que a vítima solicitou auxílio para analisar as imagens das câmeras de segurança de alguns estabelecimentos comerciais e que pelas imagens foi possível visualizar que os semirreboques foram acoplados em uma carreta branca, cujo motorista foi abordado e preso em flagrante delito, mas já não estava com os semirreboques subtraídos:

“
(...) QUE na sexta-feira dia 18/03/2022 no período da tarde compareceu a UOP a pessoa de SIDNEI LUIZ LANGER, proprietário do caminhão (placa MLW-0A70) roubado na noite anterior B.O. PM 2022.72599, juntamente com o motorista APARECIDO SANTOS DA SILVA relatando que o cavalo trator tinha sido recuperado na noite anterior na BR 163, e que achava que as carretas (NFI-9926 E NFJ-0756) tinham sido levadas sentido Cuiabá, pois os ladrões desatrelaram o semi-reboque; QUE SIDNEI relatou que foi nas mecânicas nas imediações do posto rondep, e pelas imagens que ele tinha das câmeras das oficinas, que ele mostrou para o depoente através do celular dele a imagem do caminhão trator e o semi-reboque roubado no dia 17/03/2022 e outra imagem de outro cavalo tratror branco chegando no mesmo local; QUE esse outro cavalo trator não deu pra ver nas imagens as placas, devido ao farol, mas era um caminhão mercedez branco com interclima na cabine; QUE por coincidência no momento que SIDNEI estava na UOP passou um caminhão com as mesmas características sem a carreta no sentido decrescente CUIABÁ X RONDONÓPOLIS; QUE foi realizada a abordagem nesse veículo de placa FEJ-6296, onde foi identificado dois indivíduos sendo GILSON FERREIRA ALVES e RAFHAEL DA SILVA OLIVEIRA; QUE indagados sobre o veículo disseram que foram buscar o caminhão em uma mecânica em Cuiabá para o patrão que mora em São Paulo, e que o motorista estava muito nervoso e resposta desencontrada; QUE o GILSON era a pessoa que estava dirigindo e estava mais nervoso do que o outro; QUE em consulta a sistemas da PRF e a concessionária Rota do Oeste, recebeu informações de que o cavalo-trator de placa FEJ-6296, passou pela praça de pedágio atrelada aos semi-reboque roubados; QUE diante da situação encaminharam os dois indivíduos e o caminhão para a 1a DP, porém por falta de pátio o veículo foi levado ao pátio da empresa PH auto-socorro, pois também tinha pendência de licenciamento (...)
” (Id. 147141725).

Nesse ponto, importante destacar que os suspeitos mencionados nas declarações do policial rodoviário federal foram indiciados e estão sendo investigados no Inquérito Policial n. 1025454-07.2022.8.11.0003, no qual também consta como suspeito Jhonatan Oliveira Da Silva, conhecido como “Pai da Mata”, informação que vai ao encontro daquela repassada pelo ora apelado, no interrogatório extrajudicial.

Da mesma forma, conquanto não tenha sido ouvida na fase judicial, perante a autoridade policial a testemunha
Leonan Rodrigues de Aquino
, adolescente suspeito de participar de crimes de roubo de cargas, afirmou que já praticou com o apelado Gabriel outros delitos da mesma natureza e com o mesmo
modus operandi
(Id. 147141683).

O policial militar
Felipe Nunes Cordeiro
relatou em juízo que foram acionados para verificar um crime de roubo e, em contato com o proprietário do caminhão, tiveram acesso a dados do rastreador e conseguiram abordar o veículo ainda na BR 163, próximo ao pedágio da distrito de Ouro Branco/MT. Afirmou que o acusado admitiu que sabia que a carreta era roubada, mas que não participou ativamente da subtração, cabendo-lhe apenas o transporte do caminhão até a cidade de Campo Grande/MT (relatório de mídia de Id. 147141754).

Igualmente, o policial militar
Ricardo Teixeira Franco
relatou na fase inquisitiva que o acusado foi abordado na condução da carreta subtraída, ocasião em que admitiu que sabia que o veículo era roubado e que havia sido contratado para levá-lo até a cidade de Campo Grande/MT (Id. 147139245).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Em suma, embora não tenha sido reconhecido pela vítima, o acusado Gabriel foi surpreendido em posse do caminhão roubado, poucas horas após a prática delitiva e admitiu informalmente aos policiais militares que sabia que o veículo havia sido subtraído e que teria sido contratado para levá-lo até Campo Grande/MS.

Além disso, não obstante tenha afirmado em juízo que foi interpelado por um desconhecido em um grupo de
WhatsApp
, que teria lhe contratado para conduzir o caminhão trator até o Estado vizinho – apesar de não possuir carteira de motorista e buscar o veículo em um posto com a chave na ignição –, ressaltando que não sabia que era produto de roubo, seus relatos se mostraram totalmente incoerentes e divergentes dos demais elementos de prova levantados durante a fase instrutória.

Assim, da análise concatenada da prova produzida durante a instrução ficou demonstrado que o réu Gabriel sabia que o veículo seria subtraído pelos comparsas e tinha a função precípua de conduzi-lo até Campo Grande/MT, situação que denota que agiu com unidade de desígnios com os demais assaltantes, em comunhão de esforços e com divisão de tarefas dirigidas para o mesmo fim ilícito.

Aliás, não há dúvidas de que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas e com restrição à liberdade da vítima
por período superior ao necessário à execução do crime
, visto que Aparecido relatou em juízo que eram pelo menos três assaltantes e que foi mantido amarrado em um matagal por mais de 2 horas, ocasião em que foi picado por formigas e que somente conseguiu escapar porque começou a chover, permitindo se desvencilhar das amarras.

Sendo assim, por estar caracterizado o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, justificado está o incremento na pena pela aplicação das majorantes descritas nos incisos II e V do § 2o do art. 157 do Código Penal.

Ademais, impera consignar que as provas colhidas durante a fase instrutória demonstram que o crime foi perpetrado contra pessoas distintas (Aparecido e Sidnei), o que era de plena ciência dos agentes, mormente diante da pessoalidade dos objetos subtraídos (celular e carteira), razão pela qual deve incidir a causa de aumento referente ao concurso formal.

Sobre o tema, colaciono a seguir precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DUAS VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal
. 2. Para alterar a conclusão das instâncias de origem, no sentido de que foram atingidos dois patrimônios distintos, seria necessário reavaliar todo o conjunto fático-probatório existente nos autos, procedimento inviável em sede de habeas corpus, tendo em vista que a ação mandamental pressupõe a existência de ilegalidade patente, demonstrável de plano. 3. Agravo não provido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 520.815/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 19.12.2019).

Diante do exposto, comprovada a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva, a sentença deve ser reformada para
condenar
o acusado
Gabriel Alves da Cruz
, nas penas do crime de
roubo majorado
(CP, art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I),

c/c o art. 29,
caput
, do Código Penal,
em concurso formal
(CP, art. 70,
caput
).

Nos termos do art. 68 do Estatuto Penal, passo a dosar a reprimenda adequada ao caso.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
mostrou-se normal à espécie.

O acusado possui bons
antecedentes
, já que não responde a outros procedimentos criminais.

Inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a
conduta social
e a
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do delito
são desfavoráveis, pois o crime foi praticado em concurso de pessoas e com restrição à liberdade da vítima, que permaneceu no mato por mais de duas horas, que foi picada por insetos e ficou embaixo de chuva.

Com efeito, ainda que o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima configurem causas especiais de aumento de pena, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça “
é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorante
” (STJ –
AgRg no AREsp n. 2007575/DF
, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18.3.2022).

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe
12.4.2017.

Quanto às
consequências do crime
, embora o ofendido Aparecido tenha frisado que ficou psicologicamente abalado com os fatos, não há nos autos indicativos de que os efeitos extrapolaram os normais à espécie delitiva, mormente porque há informações de que caminhão e os semirreboques foram recuperados e a carga subtraída possuía seguro.

O
comportamento da vítima
não influenciou na prática delitiva.

Assim, fixo a pena-base um pouco acima do menor patamar, isto é, em
4 anos e 8 meses de reclusão
, haja vista as circunstâncias do crime.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira etapa, tendo em vista que o delito foi perpetrado mediante o emprego de arma de fogo, majoro a reprimenda em 2/3 (CP, art. 157, § 2o-A, inciso I), alcançando a pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
.

Além disso, considerando que, mediante uma única ação, foram perpetrados dois crimes de roubos distintos, visto que atingiu o patrimônio de duas vítimas diferentes, aumento a reprimenda na fração de 1/6, resultando na pena de
9 anos e 26 dias de reclusão
, que torno definitiva.

Tendo em vista a quantidade de pena imposta e a valoração negativa das circunstâncias do delito, estabeleço o
regime prisional fechado
para o inicial cumprimento da pena, por se mostrar o mais adequado à hipótese (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

No que tange à
pena de multa
, observados os mesmos critérios adotados na quantificação da sanção privativa de liberdade, atento ao disposto no art. 72 do Código Penal, condeno o acusado Gabriel ao pagamento de
40 dias-multa
, fixados no valor unitário mínimo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
condenar
o acusado
Gabriel Alves da Cruz
pela prática do crime de
roubo majorado
(CP, art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I),
em concurso formal
(CP, art. 70,
caput
), nos termos do art. 29,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
9 anos e 26 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 40 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023